Tribunal: CARF
Processo: 10880.907917/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907917/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.390 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
ERRO DE FATO. REGISTROS CONTÁBEIS COMPROBATÓRIOS.
A simples alegação de erro de aplicação de alíquota, no cálculo do IRRF
incidente sobre juros sobre o capital, desacompanhada dos registros contábeis
comprobatórios do efetivo pagamento dos juros e respectiva documentação
hábil e idônea a sustenta-los, não elide o indeferimento do pedido de
restituição/compensação do suposto pagamento indevido ou maior do que o
devido.
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo, sem o que
não poderá ser admitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907917/2008-98
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907917/2008-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio resume-se em PER/DCOMP transmitida pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios, indicando como crédito pagamentos realizados
indevidamente.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não homologou a
compensação pretendida sob o argumento de que não foram localizados créditos suficientes para
fazer frente aos débitos que se intentava ver extinto.
A Interessada apresentou Impugnação alegando que teria havido erro em relação à
alíquota aplicada para a retenção do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio – JCP, a
reclamante teria utilizado a alíquota de 20% quando a correta seria de 15%.
Na DCTF apresentada pela empresa constaria o débito referente a aplicação da
alíquota maior que a devida, de 20%, igualmente tal valor se refletiu na cópia da DARF
apresentada nos autos. O crédito pleiteado pela Recorrente corresponde exatamente a esta
diferença de alíquota.
Igualmente, alega que por um erro no preenchimento, faltou esta informação na
PER/DCOMP em análise.
A DRJ de origem indeferiu o pleito da Contribuinte. Ainda que tenha reconhecido
que a alíquota a ser aplicada a título de IRRF sobre JCP seja de 15% e não de 20%, entendeu que
a ora Recorrente (i) não demonstrou por meio de registros contábeis o efetivo pagamento dos
JCPs e (ii) que, em todo caso, apenas os beneficiários dos mesmos seriam titulares do direito a
repetição do indébito.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a homologação da compensação pleiteada nos mesmos termos realizados em
primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907917/2008-98

Em síntese, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando compensar
débitos próprios indicando como crédito recolhimento indevido ou a maior em DARF indicada.
Conforme narrado, alega a Recorrente que a origem do crédito ora pleiteado seria
o recolhimento a maior a título de IRRF sobre pagamento de JCP ocasionado pela aplicação
errônea da alíquota de 20% ao invés da de 15%.
A respeito do IRRF sobre o JCP pagos por pessoa jurídica a seus titulares, sócios
e acionistas, o art. 668 do RIR/99 assim dispõe:
Juros Sobre o Capital Próprio
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na
forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 2o).
§ 1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o,
§ 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II – tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for
pessoa jurídica isenta.
§ 2o No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o,
§ 6o).

Do dispositivo supracitado, emerge como correta a decisão de piso ao não atender
ao pleito da ora Recorrente.
Inobstante a correição da alíquota de 15%, menor que aplicada pela Interessada,
os incisos I e II do art. 668 do RIR/99, supra, dispõe que o IRRF recolhido sobre o JCP tem
caráter de antecipação do devido na declaração de rendimentos no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado; e tributação definitiva nos
demais casos.
Ora, se tais valores são retenções de imposto sobre os JCP pagos a terceiros, e
comporão a renda destes, eventual recolhimento a maior, após findado o ano calendário, perfaz
direito de repetição dos próprios beneficiários dos juros, e não da ora Recorrente.
Outrossim, em que pese a constatação acima seja suficiente pra se negar
provimento ao Recurso, insta considerar que a Recorrente apresenta nos autos relação dos
beneficiários de JCP.
Avaliando os valores brutos devidos a cada um de seus titulares com o montante
destacado a título de retenção para IRRF, tem-se que foi aplicada a alíquota de 15%, e não 20%
como alegado pela Contribuinte.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907917/2008-98

Desta forma, ainda que esta fosse legitimada para pleitear eventual excesso de
recolhimento, o mesmo não se observa demonstrado nos autos.
Diante desta combinação, não há como se acolher o requerimento da Interessada.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital